Tribunal: TJDFT
Processo: 0746357-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746357-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEBER PACHECO CAVALCANTI RECORRIDO: HANGAR 5 - EDUCACAO, CULTURA E LAZER LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALOISIO OTAVIO PACHECO DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. HORA CERTA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO POSTERIORMENTE HOMOLOGADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). 2. A alegação de nulidade da citação por hora certa no processo, após a homologação do acordo por sentença, é contraditória e configura nulidade de algibeira. Precedente. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 252 e 254, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a citação por hora certa foi realizada de forma irregular, sem observância dos requisitos legais; b) artigos 104, inciso I, e 166, inciso V, ambos do Código Civil, suscitando a nulidade do acordo e da sentença homologatória citados no acórdão impugnado, uma vez que não teria anuído expressamente com o referido acordo que, ademais, padece de vício insanável, pois foi por si assinado tanto como fiador, quanto como representante da sociedade empresária, sem, contudo, jamais possuir poderes para representar a sociedade demandada ou a sua sucessora; c) artigos 818 e 819, ambos do Código Civil, e enunciado 214 da Súmula do STJ, arguindo sua ilegitimidade passiva, uma vez que não pode ser responsabilizado por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Colaciona ementas do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial apontado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 252, 254, ambos do CPC, 104, inciso I, 166, inciso V, 818 e 819, todos do Código Civil. Isso porque órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o agravante tinha ciência do processo e da citação por hora certa ocorrida em seu nome, pois consta no acordo menção expressa do número do processo. 15. Não há nulidade do acordo pelo fato de constar sua assinatura no campo destinado à locatária, pois sua responsabilidade como fiador é integral e solidária” (ID 68344577). Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). AÇÃO ANULATÓRIA COM INTUITO DE REVISAR, POR VIA OBLÍQUA, QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE E ALCANÇADAS PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. (...). 3. Na espécie, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir que o recorrente não teria comparecido espontaneamente nos autos e nem realizado diversas intervenções no processo, com o suprimento da sua ciência para pagamento do débito, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1o, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade" (AgInt no REsp 1.563.363/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). (...) 6. "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 906.869/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 214 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029